Tribunal: STF
Processo: ARE 1587557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO — QUINQUENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL INVADIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso inominado da Prefeitura Municipal de São Paulo contra sentença que reconheceu ilegitimidade passiva de Santos Martins Caldeira para IPTU desde 1991, declarando inexigibilidade dos créditos. Imóvel invadido em 1991, com usucapião reconhecida judicialmente em 2017.
II. Questão em discussão
Há duas questões: (i) aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações anulatórias contra a Fazenda; (ii) responsabilidade do proprietário registral após invasão e usucapião judicial.
III. Razões de decidir
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para ação anulatória contra a Fazenda é quinquenal, contado da notificação do lançamento.
A jurisprudência reconhece inexigibilidade de IPTU quando proprietário é despojado dos atributos da propriedade por ocupação clandestina.
O reconhecimento judicial da usucapião configura perda definitiva dos poderes inerentes à propriedade, desnaturando o fato gerador.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Aplica-se prescrição quinquenal às ações anulatórias de débito fiscal contra a Fazenda.
Proprietário que perdeu definitivamente os atributos da propriedade por usucapião não responde pelo IPTU dos exercícios não prescritos.
Dispositivos relevantes: Decreto 20.910/32, art. 1º; CTN, art. 32. Jurisprudência citada: STJ, REsp 947.206/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, EDcl no Aglnt no AREsp 1.571.670/RS, Rel. Min. Francisco Falcão.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, 145, § 1º, 150, inciso IV, e 156, inciso I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente